Tribunal: TJPA
Processo: 0003064-56.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003064-56.2016.8.14.0401

APELANTE: ALMIR LAFAYETTE DA SILVA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 14, DA LEI 10.826/2003. PENA BASE. ALMEJADA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CULPABILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. ALEGAÇÃO DE DESCRIMINANTE PUTATIVA DA LEGÍTIMA DEFESA. VERSÃO NÃO UTILIZADA PELO JULGADOR PARA SEU CONVENCIMENTO. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. INCABIMENTO. QUANTUM PROPORCIONAL À REPRIMENDA COMINADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto à culpabilidade, certamente, a situação em voga apresenta nuances que extrapolam o comum para a espécie. Registre-se que o delito em voga é de ação múltipla, dentre as quais, figura a expressão “
portar
” o artefato bélico de uso permitido sem autorização legal, hipótese atinente ao caso concreto. A conduta do apelante, todavia, não se resume ao mero porte do armamento. Extrai-se que, após mero aborrecimento no trânsito, o recorrente chegou a apontar a arma de fogo em direção ao automóvel do policial, que teria parado na sua frente, peculiaridade que enseja maior rigorismo na resposta penal.

2. A atenuante da confissão espontânea pressupõe que o acusado reconheça a prática delituosa, perante o Juiz ou a autoridade policial. Porém, quando o agente confessa o delito, mas alega em seu favor alguma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, resta caracterizada a chamada confissão qualificada, da qual se valeu o apelante na vez em que fora ouvido nos autos.

3. Para a determinação do
quantum
relativo à prestação pecuniária, deve-se examinar, não apenas a reprovabilidade da conduta, consoante critérios judiciais do art. 59 do Código Penal, o prejuízo suportado pela vítima, mas, também, a capacidade econômico-financeira do apenado, até para que seja possível que ele cumpra adequadamente sua reprimenda, sem comprometer, por exemplo, o seu mínimo existencial.

4. No caso, verifica-se que
quantum
fixado, no valor 10 (dez) salários mínimos, não se revela demasiado. Não existe prova certa e conclusiva sobre a hipossuficiência do apelante. Extrai-se, em realidade, que ele exerce profissão de representante comercial, consoante declarado em seu interrogatório em juízo.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso interposto e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 25 de abril a 02 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ALMIR LAFAYETTE DA SILVA JÚNIOR
interpôs recurso de apelação penal, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou, como incurso no tipo penal disposto no art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003, às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e de 97 (noventa e sete) dias-multa, à razão de 1/20 (um vinte avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, de prestação pecuniária, no valor de 10 (dez) salários mínimos, à entidade pública ou privada com destinação social; e, de prestação de serviços à comunidade, à razão de 1 hora de tarefa por dia da respectiva condenação.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 6660116) que, no dia 10/02/2016, por volta das 9h40min, um Tenente Coronel da Polícia Militar trafegava em seu veículo pela Av. Rômulo Maiorana, esquina com a Travessa Mariz e Barros, nesta Capital/PA, momento em que, ao parar no semáforo, seu veículo veio a desligar, sem motivo aparente, em frente ao automóvel conduzido pelo apelante Almir Lafayette da Silva Júnior. Que, nesse momento, o réu baixou o vidro do seu carro e apontou uma arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, calibre 7.65, n.º S38514, em direção ao veículo do Tenente Coronel, o qual, por sua vez, identificou-se como policial militar e deu voz de prisão ao recorrente.

Em
razões recursais
(ID 6660125), insurge-se a defesa quanto à dosimetria da pena, no intuito de que a reprimenda base seja reduzida ao importe mínimo legal, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB.

Almeja, ademais, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, de vez que utilizada para o convencimento judicial.

Roga, ainda, pela redução da pena de prestação pecuniária, em mais da metade, em face das condições financeiras do réu e da grave situação pandêmica vivenciada.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 6660126, pág. 07), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, a fim de que seja mantida
in totum
a r. sentença, pelos seus próprios fundamentos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, para efeito de manutenção da sentença
a quo
em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão de Direito Penal.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Dosimetria. Pena base. Requerida condução ao mínimo legal:

Alega a defesa
error in judicando
na dosimetria da pena, diante da fundamentação inadequada das circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, devendo a pena primária ser conduzida ao
quantum
mínimo legal.

O Magistrado primevo, ao proceder no cálculo penalógico, assim se manifestou:

“
Culpabilidade
elevada

na medida em que o denunciado não apenas portava arma de fogo, mas a apontou de forma leviana e irresponsável para outra pessoa em razão de mero aborrecimento no trânsito; sem
antecedentes criminais
,
conduta

social
e
personalidade,
sem possibilidade de avaliação; o
motivo
do crime e as
circunstâncias
se confundem com a culpabilidade, de modo que não serão valorados para evitar o bis in idem;
consequências
do crime são comuns ao tipo do delito.

Neste sentido,
considerando a culpabilidade elevada,
fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a qual torno concreta e definitiva
,
por não haver atenuantes e agravantes ou causa de diminuição ou aumento de pena.

Destaco que deixo de atenuar a pena em razão da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do CPB),
porquanto o réu não confessou a sua culpa no delito
. Pelo contrário, levantou hipótese de excludente de ilicitude.

Assim, em que pese o acusado ter reconhecido que estava portando a arma de fogo no momento em que foi preso, alegou que somente o fez para se proteger de situação que imaginava ser assalto, que é situação diversa de confessar a autoria e materialidade do delito em sua amplitude. Segundo a doutrina, tal hipótese, trata-se de uma confissão qualificada, que é aquela quando o agente reconhece espontaneamente a prática de um fato típico perante autoridade, porém, concomitantemente, alega motivo etiquetado como excludente da ilicitude ou de culpabilidade em sua defesa. Segundo o STF a confissão qualificada não pode ser compreendida como atenuantes prevista no CPB, razão pela qual se o agente apresenta alguma excludente de culpabilidade ou de ilicitude acompanhando o reconhecimento espontâneo da autoria do fato típico, não faria jus à benesse legal.

(...)

Cumulativamente, de forma proporcional à pena privativa de liberdade aplicada e a condição econômica do acusado, comino a pena de multa, a qual estabeleço em 97 (noventa e sete) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/20 (um vinte avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º, do C.P.B.

Atendendo ao disposto no art. 33, §2º, ‘c’, do CP,
o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser no regime aberto
.

(...)
substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao réu por duas penas restritivas de direito
, sendo: 1ª –
Prestação pecuniária
,
consistente em pagamento à entidade pública ou privada com destinação social, a ser definido pela vara de execução competente,
no valor de 10 (dez) salários mínimos
, (...); 2ª –
Prestação de serviços à comunidade em benefício de entidades públicas com destinação social desta comarca devendo ser cumprido pelo réu conforme suas aptidões, à razão de 1 hora de tarefa por dia da respectiva condenação,
sem prejuízo a jornada normal de trabalho (art. 46, do CP), o que deve ser executado pela Vara das Penas Alternativas.”

Irretocável a dosagem penalógica promovida pelo Juízo
a quo
.

A que se pode notar, a pena primária foi estipulada em apenas 06 (seis) meses acima do mínimo legal, definido para o art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03, isto é,
em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
quando poderia ter sido determinada entre a variação de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e multa. Para tanto, o Magistrado singular sopesou como negativa a culpabilidade do recorrente, tendo-a por desfavorável.

De certo, a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente. Ao juiz, contudo, é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

Quanto à
culpabilidade
, certamente, a situação em voga apresenta nuances que extrapolam o comum para a espécie. Registre-se que o delito em voga é de ação múltipla, dentre as quais, figura a expressão “
portar
” o artefato bélico de uso permitido sem autorização legal, hipótese atinente ao caso concreto.

A conduta do apelante, todavia, não se resume ao mero porte do armamento. Extrai-se que, após mero aborrecimento no trânsito, o recorrente chegou a apontar a arma de fogo em direção ao automóvel do policial, que teria parado na sua frente, peculiaridade que enseja maior rigorismo na resposta penal.

De tal modo, descabe cogitar a redução da reprimenda base irrogada, eis que dosada de maneira escorreita, em atendimento a todos os parâmetros legais, sendo, portanto, justa e suficiente para reprovação e prevenção do ilícito.

Nesse contexto, não há de ser redimensionada a pena base imposta ao recorrente,
diante da persistência de ao menos um de vetor negativo, no caso, a culpabilidade, idoneamente fundamentada.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

2. Da atenuante da confissão:

Almeja, ademais, a defesa, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, de vez que utilizada para o convencimento judicial.

Quanto à confissão que o recorrente diz existir, em verdade ele afirma que agiu em legítima defesa putativa, o que desnatura a natureza de confissão espontânea, existindo a chamada
confissão qualificada
, a qual não deve ser considerada como atenuante, sobretudo porque não utilizada para convencimento do julgador.

Ao ser interrogado em audiência de instrução e julgamento, assevera o recorrente que tentou ultrapassar o veículo da vítima, tendo ela passado a lhe seguir jogando luzes e acelerando até que, mais à frente, a vítima lhe ultrapassou e parou seu veículo em diagonal, fechando a via. Que, temeroso por ser assaltado, puxou sua pistola, negando ter apontado a arma em direção ao carro do policial. Que presume que a vítima viu através dos vidros claros a arma de fogo, razão pela qual lhe abordou, questionando se era policial.

Destarte, a confissão qualificada não é suficiente para justificar a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. O benefício vertente não incide quando o agente reconhece sua participação no fato, contudo, alega tese de exclusão da ilicitude.

Nesta seara de cognição:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO - ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - DOSIMETRIA- RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INVIABILIDADE - RÉU NÃO CONFESSO QUANTO À AUTORIA DOS FATOS - ABRANDAMENTO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - INVIABILIDADE EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. - Na ausência de comprovação do preenchimento de todos os requisitos para configuração da legítima defesa, incabível o reconhecimento da excludente de ilicitude. - Inexistindo confissão do réu quanto aos fatos imputados, descabido o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP. - A reincidência obsta o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos artigos 33 e 44 do Código Penal (TJMG - Apelação Criminal 1.0027.21.002615-2/001, Relator(a): Des.(a) Glauco Fernandes, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/11/2021, publicação da súmula em 12/11/2021)

3. Da pena pecuniária:

Roga a defesa, por derradeiro, pela redução da pena de prestação pecuniária, em mais da metade, em face das condições financeiras do réu e da grave situação pandêmica vivenciada.

Considerando o
quantum
da reprimenda aplicada; a primariedade do acusado e, ainda, a presença dos requisitos previstos no art. 44 do CP, procedeu com acerto o Juiz
a quo
ao promover a conversão da pena privativa de liberdade em duas (02) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.

Como cediço, a escolha da pena substitutiva a ser imposta ao acusado se pauta na discricionariedade motivada do Julgador. No que pertine, especificamente, à pena substitutiva de prestação pecuniária, é cediço que sua aplicação ocorre como forma preservar as funções pedagógico-aflitivas da sanção criminal.

Nos termos do que dispõe o art. 45, § 1º, do Código Penal, a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima; a seus dependentes; ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo Juiz do processo, que não seja inferior a um (01) salário mínimo e nem superior a trezentos e sessenta (360) salários mínimos, confira-se:

"Art. 45. (...) § 1º A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários".

Assim, por se tratar de pena substitutiva que afetará o patrimônio do sentenciado, é de suma importância que o Magistrado, ao promover a convolação da reprimenda corporal em
prestação pecuniária, leve em consideração não apenas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, mas, igualmente, a situação econômico-financeira do sentenciado, de modo a estabelecer reprimenda proporcional e razoável, diante das nuances de cada caso concreto.

No caso, verifica-se que
quantum
fixado, no valor 10 (dez) salários mínimos, não se revela demasiado. Não existe prova certa e conclusiva sobre a hipossuficiência do apelante. Extrai-se, em realidade, que ele exerce profissão de representante comercial, consoante declarado em seu interrogatório em juízo.

Desse modo, tendo em vista que o art. 45, § 1º, do Código Penal estabelece como valor mínimo para a prestação pecuniária o importe de um (01) salário mínimo,
MANTENHO a prestação pecuniária determinada na sentença.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/05/2022